Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-67.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006918-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V. W. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.839.789/0001-95 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE SANADA — CONSTATAÇÃO — REATIVAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Sanada a
irregularidade no cadastro fiscal do contribuinte
que motivou a suspensão da inscrição estadual, deve ser efetuada a respectiva reativação
, salvo se por outro motivo esteja suspenso
.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 84396980) proferida em
mandado de segurança impetrado por
V.

W. Industrial Madeireira Ltda. – ME
contra ato do
Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Assegura que “
a suspensão do cadastro do contribuinte decorre de irregularidades constatadas pelo Fisco Estadual
”. Assim, “
o contribuinte recebeu a Intimação, na qual foi solicitada a comprovação da Integralização do Capital, o Alvará de Localização e a última conta de energia
”; porém, “
não observou o prazo legal
” para regularização. Logo, inexiste ilegalidade no ato impugnado.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Primeira Instância, Id. 8105579).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 91271462), opina pelo não provimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Em face do exposto, concedo a segurança, mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remessa necessária.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo. [...]. (Id. 84396980 – fls. 4).

A apelada
V. W. Industrial Madeireira Ltda. – ME
foi notificada, na data de 1º de fevereiro de 2018,

pela
Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para, no prazo de dois (2) dias úteis, sujeito à suspensão da inscrição estadual, comprovar a sua regularidade cadastral com a apresentação dos seguintes documentos:
i
) comprovante de “
integralização do Capital Social da empresa no valor de R$ 100.000,00
”;
ii
) “
última conta de energia elétrica do estabelecimento
”; e

iii
) “
alvará de localização
”, (Id. 84395549 – fls. 1/3). Todavia, não apresentou os documentos exigidos em tempo hábil, e, em decorrência, sua inscrição estadual (nº 13.387.977-1, Id. 84396950) foi suspensa. Razão da impetração do mandado de segurança.

Pois bem.

A suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da constatação de irregularidade no cadastro fiscal, é autorizada pelo artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, bem como o artigo 78 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelecem:

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

[...]

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

III –
houver irregularidade cadastral
e/ou inidoneidade de sócio;

[...]

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.

[...]

§ 5°
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
.
[...].

Contudo, no caso, embora a destempo, a apelada apresentou, na data de 6 de março de 2018 (protocolo nº 2006946, Id. 84396958), os documentos exigidos pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para regularização cadastral, quais sejam:
i
) alvará de localização e funcionamento (Id’s. 84396951);
ii
) conta de energia elétrica do estabelecimento (Id. 84396953); e
iii
) a comprovação de integralização do capital social da empresa no montante de R$100.000,00: cem mil reais (Id’s. 84396954, 84396955, 84396956, 84396957).

Assim, ilegal é o ato de manutenção da suspensão da inscrição estadual da apelada com fundamento de que,

não houve atendimento à intimação para regularização no prazo legal, visto que
sanada a irregularidade cadastral, aplicável o disposto no artigo 78, § 5º da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que assim, dispõe: “
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
.”.

Logo, diferente do que decidido por esta Câmara na apelação nº 1004722-27.2018.8.11.0041, em que não foi possível examinar a questão acerca do cumprimento da intimação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em sede de mandado de segurança, aqui, há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a irregularidade cadastral foi sanada pelo contribuinte com a apresentação dos documentos exigidos
(protocolo nº 2006946, Id. 84396958)
.

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022